Tribunal: STF
Processo: Rcl 67774
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556/RN. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BENEFICIÁRIO. PREJUÍZO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, em 29.4.2024, contra a seguinte decisão do juízo da Vigésima Oitava Vara Cível da Capital/PE no Cumprimento de Sentença n. 0052614-76.2022.8.17.2001, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:



    “Salvo melhor juízo, entendo que a executada não deve ser beneficiada por regime especial de pagamento, pois apesar de ter o Estado de Pernambuco como seu controlador, possui a natureza jurídica de sociedade de economia mista, sendo pessoa jurídica de direito privado, possui capital próprio e, em razão disso, autonomia financeira, havendo inclusive distribuição de lucros entre os seus acionistas, conforme demonstrativo contábil do exercício de 2023. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 616, firmou a seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)”. (ADPF 616, Relator(a): Luis Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgamento em: 24/05/2021, Processo Eletrônico DJe-118, Divulgação: 18/06/2021, Publicação: 21/06/2021) Não obstante isso, a meu ver, a COMPESA não se inclui no regime especial de pagamento, porque tens fins lucrativos, tanto é que vem distribuindo anualmente dividendos aos seus acionistas, em observância à política de distribuição de dividendos, que entrou em vigor a partir de 2020. Nesse diapasão, não se justifica que seja submetida ao regime especial de pagamento através de precatórios, devendo se submeter as normas comuns do código de processos civil. Ante o exposto, rejeito o pedido da executada, e ratifico o despacho de id. 167299089, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com o bloqueio on line da quantia, objeto do cumprimento de sentença, acrescida dos consectários legais previstos no art. 523 do CPC” (fl. 3, e-doc. 5).



    2. A Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa esclarece que, no “cumprimento de sentença, foi solicitado o pagamento por meio do regime de RPV/precatório, e o Douto Juízo da 28ª Vara Cível da Capital negou o pedido e, data venia, de forma irregular, entendeu por determinar o regular seguimento ao cumprimento de sentença” (fl. 2), estando a reclamante “na iminência de ter valores bloqueado de sua conta” (fl. 3).



    Informa ser “sociedade de economia mista que tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial” (fl. 6).



    Acrescenta que seu capital é majoritariamente público e alega que, “na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro[, seria] necessário que [fosse] observado o regime de pagamento por precatórios” (fl. 5).



    Explica “não possui[r] intuito, destinação ou finalidade lucrativa” e prossegue esclarecendo que “a previsão estatutária sobre a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas decorre de expressa previsão legal” (fl. 8).



    Argumenta que “eventuais resultados positivos da Compesa são reinvestidos nas atividades da própria companhia. A Compesa não possui foco no lucro, mas sim na execução da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário” (fl. 10).



    Anota que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, “exatamente por não representar intuito primário da [Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN] reconheceu a aplicação do regime de precatórios” (fl. 12).



    Salienta ser “pacífico o entendimento do STF acerca da aplicação do regime constitucional dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras dos serviços de saneamento básico cujo capital social seja majoritariamente público e o serviço seja prestado em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro” e transcreve as ementas dos atos prolatados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 616/BA e no Recurso Extraordinário n 627.242/AL (fl. 15).



    Requer medida liminar para determinar a “suspensão da decisão judicial [pela qual] determin[ado] o bloqueio total das contas da Reclamante, nos autos do processo nº 0052614-76.2022.8.17.2001, da 28ª Vara Cível de Pernambuco, com fundamento na decisão judicial [pela qual] neg[ado] o pagamento pelo rito de RPV/precatório” (fl. 17).



    Pede seja julgada “procedente a reclamação, cassando em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0052614-76.2022.8.17.2001, que determinou o bloqueio dos valores com base na decisão da juíza da 28ª Vara Cível da Comarca da Recife Pernambuco” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, o juízo da Vigésima Oitava Vara Cível da comarca da Recife/PE no Cumprimento de Sentença n. 0052614-76.2022.8.17.2001, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.



    5. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais promovidas constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Nesse sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar medidas de execução judicial contra empresas públicas, desconsiderando-se a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl. n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.3.2022; Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl 
n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.2.2021; Rcl 
n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl 
n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl 
n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão questionada e determinar outra seja proferida, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora